Tribunal: TJES
Processo: 5013492-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013492-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE MELO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA
.
TAXA MÉDIA MENSAL DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso de ação monitória, o prazo prescricional para ajuizamento é de 05 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável a dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares.

2.
Considerando que a ação em cotejo fora ajuizada na data de 09/11/2022, conclui-se que a demanda fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional.

3
.
No presente caso, as taxas pactuadas encontram-se em patamar além do dobro da média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

4
.
Em situações análogas, este Sodalício vem entendo que
“verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.”
(TJES, Classe: Apelação, 0006763-78.2020.8.08.0014, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2024)

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
4ª Câmara Cível
Gabinete do Des. Marcos Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013492-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE MELO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE MELO
em face da r. Sentença de ID 7582744 que, nos autos da
Ação Monitória
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da recorrente,

julgou procedente a pretensão autoral para declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização.

Em suas razões recursais de ID 7582753, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a presente ação se encontra prescrita visto que o débito foi originado em 27/10/2017, tendo a demanda sido protocolada somente em 09/11/2022, de forma que o lapso temporal de cinco anos já havia transcorrido, conforme o art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil;
(ii)
a taxa de juros aplicada é abusiva; e
(ii
i
)
a r. sentença está eivada de diversos erros materiais e formais, devendo ser reformada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7582756, tendo a recorrida pugnado pela inadmissão do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2024.

MARCOS VALLS FEU ROSA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013492-73.2022.8.08.0011

APELANTE: VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE MELO

APELAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A instituição financeira recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a Apelante não teria impugnado especificamente os termos da r. Sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela recorrente são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar procedente a pretensão autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIVIANE DA SILVA RIBEIRO DE MELO
em face da r. Sentença de ID 7582744 que, nos autos da
Ação Monitória
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da recorrente,

julgou procedente a pretensão autoral para declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização.

Em suas razões recursais de ID 7582753, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a presente ação se encontra prescrita visto que o débito foi originado em 27/10/2017, tendo a demanda sido protocolada somente em 09/11/2022, de forma que o lapso temporal de cinco anos já havia transcorrido, conforme o art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil;
(ii)
a taxa de juros aplicada é abusiva; e
(ii
i
)
a r. sentença está eivada de diversos erros materiais e formais, devendo ser reformada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7582756, tendo a recorrida pugnado pela inadmissão do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Na origem, a instituição financeira ora recorrida ajuizou
Ação Monitória
em face da Apelante, colacionando, para tanto, o Termo de Adesão de ID 7582715.

Revela-se, portanto, que o título em questão não é uma cédula de crédito bancária, mas sim um contrato de financiamento/mútuo, no qual estipula que o débito seria pago em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 358,74 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 27/10/2017.

Neste ensejo, conforme disposto no art. 700 do CPC, a Ação Monitória é baseada em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo o documento considerado uma presunção da existência do crédito alegado.

Tal cenário difere-se, assim, da ação executiva, que exige a apresentação de um título líquido, certo e exigível.

Destarte, a demanda da recorrida não é executiva, tampouco fundamentada em título de crédito (Cédula de Crédito Bancário), mas sim em um contrato de financiamento particular (mútuo), que não possui força executiva.

Dessa forma, no caso de Ação Monitória, o prazo prescricional para ajuizamento é de 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável a dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Na hipótese vertente, como dito, observo que o instrumento contratual firmado entre as partes (ID 7582715) é datado de 27/09/2017, sendo que o crédito deveria ser restituído em 18 parcelas mensais, cujo vencimento da primeira delas estava previsto para 27/10/2017, sendo o da última, portanto, na data de 27/03/2019.

Sobre a temática, consoante sabido, o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. STJ, que
“o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgamento: 14/09/2020, QUARTA TURMA, Publicação: DJe 18/09/2020)

Outro não é o posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
MONITÓRIA
. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Inadimplemento.
Obrigação única com pagamento parcelado. Prazo quinquenal de prescrição para cobrança. Artigo 206, 5º, I do Código Civil. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela do contrato.
Inaplicabilidade da prescrição de trato sucessivo, em relação a cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. E deste TJ/RJ. Prescrição que se afasta. Sentença parcialmente reformada. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ; APL 0311671-90.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 29/07/2021; Pág. 421)

___________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA
.
Contrato de financiamento/mútuo bancário. Prazo prescricional quinquenal que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação
e não do vencimento antecipado da dívida, acaso prevista em contrato. Prescrição não ocorrida. Julgamento de 1º grau de jurisdição confirmado. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 0052506-53.2010.8.26.0114; Ac. 13189355; Campinas; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 12/12/2019; DJESP 24/01/2020; Pág. 3743)

Nesse sentido, considerando que a ação em cotejo fora ajuizada na data de 09/11/2022 e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conclui-se que a demanda fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional.

Passo, portanto, à análise acerca da cobrança dos juros alegadamente abusivos.

Como é cediço, a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício adota o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

_________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021)

No caso vertente, a taxa de juros pactuada foi de 16,85% (dezesseis vírgula oitenta e cinco por cento) ao mês, e de 521,90% (quinhentos e vinte e um vírgula noventa por cento) ao ano.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central, verifica-se que as taxas médias praticadas, no período de setembro de 2017, foram fixadas em 7,08% (sete vírgula zero oito por cento) ao mês e em 127,31% (cento e vinte e sete vírgula trinta e três por cento) ao ano.

A partir dessa análise, não há dúvidas que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado.

Aliás, inobstante os entendimentos acima colacionados, no presente caso, as taxas pactuadas encontram-se em patamar
além do dobro
da média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

Somado a isso, considera-se, ainda, a vulnerabilidade inerente ao consumidor.

Em situações análogas, este Sodalício vem entendo que
“verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.”
(TJES, Classe: Apelação, 0006763-78.2020.8.08.0014, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2024)

Isto posto, a instituição financeira deve readequar o valor devido a título de juros remuneratórios, limitando a alíquota do contrato objeto da presente lide à média daquelas praticadas pelo mercado para a mesma modalidade contratual no período de concessão dos créditos, de acordo como os dados divulgados pelo Banco Central.

Por fim, no que tange às alegações de erro material, registro que estas restam prejudicadas diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, mormente porque o valor do título executivo judicial passará a ser calculado conforme os índices aqui dispostos.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios e fixar como limite a taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais devendo cada parte arcar com o pagamento 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do § 11, do art. 85, daquele mesmo diploma legal, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.